Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002973-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA
AGRAVADO: PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS
Processo na origem : Cumprimento de Sentença n. 0032710- 84.2011.8.11.0041 - Cód. 11149176 (Proc. Eletrônico) - Cód. 736291 (Proc. Físico), N. 639/2012, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda., de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Pedro Pereira Advogados e Associados, declarou a preclusão quanto à discussão acerca dos cálculos exequendos, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença com a expropriação de bens.
Explica que o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, é tirado da Ação Cautelar de Arresto ajuizada por Ademir Joel Cardoso contra a ora agravante, que tem atualmente no polo ativo a pessoa jurídica de Pedro Pereira Advogados & Associados, em razão das cessões de crédito homologadas pelo Juízo.
Complementa que foi intimada para se manifestar quanto ao pedido de penhora, leilão e adjudicação, bem como acerca das cessões de crédito.
Informa que quanto ao pedido de penhora, adjudicação e leilão dos imóveis, diz que se manifestou no sentido de que não poderia se concretizar, porquanto a somatória dos valores dos referidos imóveis ultrapassavam o crédito pretendido na execução, inclusive anotou que o agravado, em má-fé, informou nos autos da presente demanda um suposto crédito referente a outro processo que por decisão judicial não poderia integrar a presente demanda.
Alega que o Juízo reconheceu que a verba a ser executada era somente a verba sucumbencial de 15% sobre o valor da condenação fixada nos autos da medida cautelar de arresto n. 509/01-C. Encaminhado os autos a contadoria, o crédito foi atualizado até a data de 11/07/2017 em R$ 2.994.276,07 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos).
Informa, ainda, que foi adjudicado um imóvel pelo valor de R$ 1.813.553,55 (um milhão, oitocentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), de sorte que o débito remanescente em favor do agravado é de R$ 1.180.722,52 (um milhão, cento e oitenta mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Realça que o imóvel com matrícula n. 1515, da comarca de Lucas do Rio Verde, tem o valor atualizado da avaliação em R$ 2.317.749,42 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), cálculo que não foi impugnado pelas partes e que representa quantia muito superior ao saldo remanescente.
Alega, contudo, que a agravada informou o crédito relativo a todas as outras ações, de maneira que postulou pelo reforço da penhora, além de requerer a adjudicação dos imóveis com matrículas n. 1515 e 1516, bem como a realização de leilão, penhora e avaliação de outros imóveis.
Sustenta que ao ser intimada para se manifestar quanto aos cálculos, postulou pela dilação de prazo. Contudo, o Juízo entendeu que decorreu o decurso do prazo e declarou preclusa a manifestação. Ato seguinte, deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis de matrículas n. 1515 e 1516, bem como que fosse levado a hasta pública o imóvel de matrícula n. 1518 e que se processe a avaliação dos bens com matrículas 1517 e 1485, todos do CRI de Lucas do Rio Verde.
Assevera que o valor pretendido não corresponde ao valor objeto do cumprimento de sentença, porquanto embutido créditos referentes a outros processos.
Alerta que a agravada apresenta resumo de todas as execuções as quais entende possuir crédito de honorários sucumbenciais na quantia de R$ 8.856.078,99 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, setenta e oito reais e noventa e nove centavos), ao requerer que fossem mantidas as execuções no cumprimento de sentença em questão em face dos princípios da celeridade e economia processual, em ofensa ao já decidido pelo Juízo em momento anterior.
Realça que não pretende discutir o excesso de execução ou mesmo os cálculos apresentados pela contadoria, mas sim, os valores apresentados pela agravada oriundos de outras ações.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que declarou preclusa a manifestação sobre os cálculos apresentados nos autos pela agravada, bem como determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expropriação de bens.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. De acordo com a agravante, a agravada acresceu neste cumprimento de sentença de honorários advocatícios, quantia oriunda de outras ações de execução.
Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a executada, ora agravante, fora intimada para se manifestar, contudo, postulou tão somente pela dilação de prazo para realização de parecer técnico em relação aos valores executados.
Nesse quadro, o Juízo entendeu pelo decurso do prazo da manifestação e declarou a preclusão quanto a matéria.
Com efeito, conquanto as razões do recurso, neste juízo de cognição sumária não se visualizam elementos aptos a reforma da decisão agravada. Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cotejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator